Tribunal: TJMT
Processo: 1037794-23.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037794-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KARINA RICHTER - CPF: 797.582.589-15 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), LYS MARISA GONCALVES - CPF: 005.118.991-73 (ADVOGADO), FLAVIO BONGIOLO DE OLIVEIRA - CPF: 001.495.222-07 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1037794-23.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Karina Richter

Flavio Bongiolo De Oliveira

Recorrida(s):

123 Viagens E Turismo Ltda.

Tam Linhas Aereas S/A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de julho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. VENDA DE PASSAGENS AÉREA. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

É devido o reembolso dos valores pagos na aquisição de passagens aéreas que não foram utilizadas em virtude do fechamento das fronteiras.

O cancelamento do voo em decorrência da pandemia da Covid-19 configura-se hipótese de caso fortuito ou de força maior, portanto, tal fato não é suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

Ausente prova de que a parte Reclamada tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade dos autores, o dano moral não restou configurado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

O cerne da controvérsia consiste em analisar o pedido de reembolso dos reclamantes em razão da impossibilidade de usufruir das passagens para o trecho Cuiabá/Lima/Cuiabá, em razão da pandemia de COVID-19.

Alegam que compraram as passagens para Lima para o dia 09.04.2020 e retorno no dia 16.04.2020, no valor total de R$ 5.102,80 (cinco mil cento e dois reais e oitenta centavos), contudo a viagem foi reagenda para o mês de outubro/2020, não sendo novamente possível o embarque, uma vez que as fronteiras com o Peru estavam fechadas. Argumentam que tentaram o reembolso na empresa aérea, todavia foram informados que por se tratar de compra através de milhas aéreas, o reembolso somente seria possível como crédito no site da primeira Requerida – 123milhas.com.

Com relação à alegação de ilegitimidade passiva da empresa 123 Viagens E Turismo Ltda, por se tratar de intermediaria, observo que no caso dos autos a controvérsia está no não reembolso das passagens que foram pagas à agencia de viagem, portanto, a recorrida integra a cadeia de consumo, razão pela qual possui responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Verifico que no presente caso houve falha na prestação do serviço da reclamada 123 Viagens E Turismo Ltda, tendo em vista que não realizou a restituição dos valores desembolsados pelos autores, opção esta que lhes foram fornecidas em razão do cancelamento do voo pela empresa aérea que não estava operando o trecho contratado pelos consumidores, em virtude do fechamento da fronteira por conta da pandemia.

No caso dos autos, verifico que a companhia aérea se disponibilizou ao reembolso do bilhete nos moldes da contratação, ou seja, através de milhagem para o comprador, que no caso foi a Recorrida 123 Viagens, portanto, entendo que o imbróglio ocorrido não se deu por culpa da empresa Tam Linhas Aéreas.

No tocante ao dano moral, entendo que cancelamento do voo em decorrência da pandemia da Covid-19 configura-se hipótese de caso fortuito ou de força maior, portanto, tal fato não é suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais, e ausente prova de que a parte Reclamada tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade dos autores, o dano moral não restou configurado.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe
parcial provimento
e condeno a Reclamada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, reembolsar os Reclamantes a quantia de R$ 5.102,80, atualizado pelo INPC, a partir da data do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022